Tribunal: TJDFT
Processo: 0714796-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0714796-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIO RIBEIRO DE REZENDE IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MÁRCIO RIBEIRO REZENDE contra o SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, objetivando a suspensão do ato que o eliminou do Concurso Público para provimento de CARGOS DAS CARREIRAS MAGISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO EDITAL No 31/2022, na fase da inscrição, por não ter comparecido ao procedimento de heteroidentificação complementar à sua autodeclaração de candidato negro. Defende que o prazo entre o edital de convocação e data para realização do procedimento foi exíguo (3 dias), bem como sua impossibilidade de comparecimento por estar de atestado médico (acometido por COVID19) na data indicada. Sustenta, ainda que, na semana seguinte à data da heteroidentificação, tentou protocolar recurso, no entanto, lhe foi informado que essa opção é só para quem participou da respectiva fase, e que em seu caso, o parecer é de “candidato inapto por ausência no procedimento de heteroidentificação", para o qual não cabe recurso. Pugna pela concessão da medida liminar inaudita altera pars, no sentido de suspender a eficácia do ato ora atacado, para determinar que a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal oportunize ao Impetrante a realização da fase de heteroidentificação, evitando maiores danos contra o direito que lhe é próprio como candidato regular do concurso. Ao final, requer a confirmação da liminar, com a concessão da segurança para que seja reconhecida e declarada a ilegalidade do ato que excluiu o impetrante. Ausente o preparo, haja vista requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade. É o relatório. Decido. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao impetrante, uma vez comprovada a situação de hipossuficiência (ID 45921435). Trata-se de mandado de segurança em que o impetrante se insurge contra o ato que a considerou inapto, na fase de inscrição, por sua ausência ao procedimento de heteroidentificação complementar à sua autodeclaração de candidato negro (ID 45921431, p.3). Inicialmente, consigno que o Mandado de Segurança se revela necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá, em regra, por meio de prova documental pré-constituída. Em exame perfunctório, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada. A concessão da medida pleiteada implica em tratamento privilegiado do impetrante. Dito de outro modo, o princípio da isonomia restaria violado se a Administração Pública beneficiasse determinado indivíduo em detrimento de outro nas mesmas condições. O princípio supramencionado não possibilita que o candidato tenha direito de realizar procedimento já realizado em concurso público por conta de situações individuais e pessoais, ainda que por questões de saúde. Além disso, principalmente, destaco que nesta fase preliminar, verifico que a pretensão do impetrante encontra óbice no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (RE 630733/DF), cujo acórdão recebeu a seguinte ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO 630.733 DISTRITO FEDERAL RELATOR : MIN. GILMAR MENDES RECTE.(S) :FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL FEDERAL RECDO.(A/S) :MARCOS LACERDA ANDRADE ADV.(A/S) :ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO INTDO.(A/S) :UNIÃO ADV.(A/S) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 630733, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013 RTJ VOL-00230-01 PP-00585) Assim, não há a presença de requisito indispensável para a concessão da liminar vindicada, qual seja, a fumaça do bom direito. Conforme já decidiu o STF, não há que se falar em realização de procedimento em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo se houver previsão no edital permitindo essa possibilidade, o que não ocorre na hipótese, haja vista esta é a previsão contratual: “11.3.1 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação (...). 11.8 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS 11.8.1 Os candidatos que se autodeclararem negros serão submetidos, antes da homologação do resultado final no concurso público, ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. (...) 11.8.1.2 Os candidatos serão convocados para participar do procedimento de heteroidentificação em edital específico para esse procedimento. (...) 11.8.1.4 Não haverá segunda chamada para a realização do procedimento de heteroidentificação. O não comparecimento ao local de realização do procedimento de heteroidentificação no dia e horário determinados implicará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas. (ID 45921433, p.11) - grifos nossos. Assim, em princípio, não houve nenhuma ilegalidade manifesta da Banca examinadora em eliminar o candidato do concurso em questão, uma vez que o edital não prevê a possibilidade de realização de um procedimento para quem não compareceu no dia da convocação, ainda que por razões médicas. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de abril de 2023